Tribunal: TJMT
Processo: 1002200-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002200-09.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DARLEY FERNANDO PEREIRA - CPF: 888.249.851-49 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
. INADMISSIBILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE VALORADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (48 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA). APLICAÇÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. REQUERENTE QUE ASSUMIU QUE ESTAVA DE CARONA, SEM QUALQUER CONHECIMENTO DO TRANSPORTE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO PREJUDICADO. TODAS AS TESES JÁ FORAM ANALISADAS E REJEITADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL À REITERAÇÃO DE PEDIDOS (CPP, ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO).
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada fundamentada no art. 621, I e III, do CPP, contra Acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT que manteve sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação pra o tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição do revisionando do delito de associação para o tráfico de drogas; (ii) saber se deve ser revista a dosimetria da pena referente ao crime de tráfico de drogas afastando a circunstância judicial, reconhecimento da confissão qualificada, aplicação da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) e afastamento da causa de aumento de pena do tráfico interestadual; e, (iii) detração penal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta a mero reexame de provas ou rediscussão de teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias, sob pena de se desvirtuarem os seus propósitos e transformá-la em recurso de apelação.

4. O conjunto probatório demonstra que o requerente e demais coacusados, de forma
estável
,
pré-estabelecida
e

habitual
, adquiriam, remetiam, transportavam e vendiam entorpecentes, gerindo, pois, de maneira
compartilhada
o comércio de drogas, como demonstram os
reiterados contatos telefônicos
, a
forma de tratamento
e o sucessivo emprego dos vocábulos flexionados

5. No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes teve por fundamento a diversidade, expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas – 48 kg de pasta base de cocaína -, revelando-se justificado o aumento em 01 (um) ano.

6. O revisionando afirmou perante a autoridade policial que não possuía conhecimento do transporte da substância entorpecentes, bem como que somente teria pego uma carona com o seu tio, sendo inviável o reconhecimento da mencionada atenuante.

7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas denota a dedicação do agente à atividade criminosa e inviabiliza a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

8. A Súmula 587 do STJ:“Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.

9. Não havendo qualquer modificação a se realizar no acórdão que manteve a condenação do requerente ou na dosimetria da pena, não há que se falar em detração penal, restando prejudicado neste ponto a pretensão.

IV. Dispositivo e tese

10. Revisão Criminal extinta, sem julgamento do mérito. Manutenção da condenação.

Tese de julgamento:
“
1.
A forma
estável
,
pré-estabelecida
e
habitual
, que o revisionando e os coacusados adquiriam, remetiam, transportavam e vendiam entorpecentes, gerindo de maneira
compartilhada
o comércio de drogas, demonstrado nos
reiterados contatos telefônicos
, a
forma de tratamento
e o sucessivo emprego dos vocábulos flexionados.
2.
a fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes teve por fundamento a expressiva quantidade da droga apreendidas – 48 kg de pasta base de cocaína -, revelando-se justificado o aumento em 01 (um) ano.
3.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se o revisionando afirmou que não possuía conhecimento do transporte da substância entorpecentes, bem como que somente teria pego uma carona com o seu tio.
4.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas denota a dedicação do agente à atividade criminosa e inviabiliza a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
5.
A Súmula 587 do STJ:“Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.
6.
A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses já analisadas e rejeitadas nas instâncias ordinárias, admitindo-se apenas a arguição de fatos novos e não apreciados nas decisões impugnadas.”

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
Darley Fernando Pereira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na ação penal n. 0005000-11.2008.8.11.0004 (Código 82344), em que foi condenado pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006), mantida no recurso de apelação criminal n. 96.514/2016, mas modificada a pena definitiva para 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Na presente revisão criminal pugnou pela: a) a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas; b) aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006; c) reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea parcial; d) afastamento da aplicação do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, pois embora expressiva a quantidade de 48 Kg (quarenta e oito quilogramas) de pasta base de cocaína, não se mostra vultoso frente a outras apreensões; e, e) responder em liberdade a presente (id. 265175154), sintetizando os pedidos nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer que seja julgado procedente o pedido contido na presente Revisão Criminal para;

1- Reformar o Acórdão proferido, dando provimento à revisão criminal para conceder a
atenuante da confissão, mesmo que parcial do autor
, concedendo a benesse do artigo 65, III, 'd', do CP;

2- Seja afastado o delito de
Associação para o tráfico de drogas
tendo em vista não ficar demonstrado efetiva participação duradoura e permanente;

3-
Afastamento da incidência
do Art.42 da Lei 11.343/06 c/c art. 59 do CP, levando em consideração a conduta socialmente ilibada, não tendo o agente personalidade voltada para atos criminosos, bem como, apesar de maléfica, a quantidade de droga aprendida à época não expressa “superior” a quantidades apreendidas por forças policiais, levando-se em consideração o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade;

4- Seja reconsiderada o aumentativo da pena majorante esculpida no artigo 40, V
afastando sua incidência
, ou mesmo, aumentando sua diminuição de 1/6 para patamar inferior, conforme entendimento de Vossas Excelências, com amparo no artigo 93 IX da Constituição Federal;

5- Após julgamento de Vossas Excelências, sendo acatado os pedidos elencados ou parte deles, roga-se em oportuno, com a possibilidade do afastamento do delito de Associação Para o Tráfico de Drogas,
seja concedida
a aplicação do artigo 33 § 4° da Lei 11.343/06 com a diminuição da pena que julgarem equitativa;

Ao final, após análise por Vossas Excelência, chegando-se a um patamar somatório de pena, obtendo-se um patamar mínimo dentro dos preceitos legais, e após considerado o tempo em que ficou preso, inserida a detração penal, seja concedido a Darley Fernando Pereira o direito de responder aos chamados judiciais em liberdade;...”

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
não conhecimento da revisional
e, caso admitida, pela
improcedência do pedido revisional
(id. 275708893), ao argumento de que as teses suscitadas pelo revisionando já foram devidamente analisadas e refutadas no julgamento da Apelação Criminal 96514/2016 (0005000-11.2008.8.11.0004), pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, não se vislumbrando a ocorrência de erro judiciário a ensejar a revisão da condenação, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de Drogas Interestadual e Associação para o Tráfico de Drogas. – Almeja a defesa técnica do revisionando Darley a revisão da dosimetria da pena do crime de Tráfico de Drogas Interestadual, a sua absolvição do crime de Associação para o Tráfico de Drogas, e ao final que seja realizada a detração penal lhe concedendo o direito de responder em liberdade. –
Inadmissibilidade
– In casu, improcedem os pleitos defensivos de reforma da dosimetria da pena do crime de Tráfico de Drogas Interestadual e absolvição do crime de Associação para o Tráfico de Drogas, visto que a sua pena já fora devidamente revista e retificada, bem como confirmada a sua condenação pelo cometimento do crime de Associação para Tráfico de Drogas no julgamento do recurso de Apelação Criminal no. 0005000-11.2008.8.11.0004 pela c. Segunda Câmara Criminal desse TJMT que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente o apelo do revisionando, readequando a sua pena para 11 (onze) anos e 01 (um) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no recurso de Apelação Criminal, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura, do CPC c.c. o art. 3o do CPP. (TJMT, Revisão Criminal no. 1017764- 38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020). – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. –
Pelo não conhecimento da revisional e, caso admitida, pela sua improcedência
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Darley Fernando Pereira
, qualificado, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na ação penal n. 0005000-11.2008.8.11.0004 (Código 82344), em que foi condenado pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006), mantida no recurso de apelação criminal n. 96.514/2016, mas modificada a pena definitiva para 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Na presente revisão criminal pugnou pela readequação da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas interestadual, para que seja reconhecida e aplicada atenuante da confissão espontânea, afastada a valoração negativa da conduta social em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no. 11.343/2006; ainda pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de Drogas). Requereu a sua absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, e ao final que seja realizada a detração penal lhe concedendo o direito de responder em liberdade (id. 265175254).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em 04 de novembro de 2021, conforme certidão de id. 265175276.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Ainda, a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, com a finalidade precípua de corrigir erro judiciário, conforme previsão do artigo 621 do Código de Processo Penal. Contudo, não se presta a mero reexame de provas, tampouco para rediscussão de teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias, sob pena de se desvirtuarem os seus propósitos e transformá-la em recurso de apelação.

Absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, readequação da dosimetria do delito de tráfico de drogas (interestadual)P e detração penal.

Objetiva o revisionando sua absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, além da readequação da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas interestadual, reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, afastamento a circunstância judicial da conduta social em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no. 11.343/2006; ainda pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de Drogas), ao final realizada a detração penal.

Entretanto, no Recurso de Apelação Criminal no. 96.514/2016166, por meio do qual os seus pedidos de revisão da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas interestadual, para que seja reconhecida e aplicada atenuante da confissão espontânea, afastada a valoração negativa da conduta social em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006, aplicação da causa especial de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de Drogas) e absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, já foram enfrentados no julgamento pela Segunda Câmara Criminal desse e. TJMT no dia 08 de fevereiro de 2017, conforme se verifica no V. Acórdão (id. 264816756) e na seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO “TEIMOSO” – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINARES
– SUSCITADA ILEGITIMIDADE DE PARTE – IMPERTINÊNCIA – FEITO DESMEMBRADO – RÉU DEVIDAMENTE INVESTIGADO, DENUNCIADO, PROCESSADO E JULGADO POR CRIME A ELE IMPUTADO – ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE CONSIGNA INDÍCIOS DE AUTORIA E A INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO DE PROVA EFETIVO A DISPOSIÇÃO DAS AUTORIDADES – QUALIFICAÇÃO DOS ACUSADOS QUE SE FEZ POSSÍVEL A PARTIR DO DESCORTINAR DOS MEANDROS DA EMPREITADA CRIMINOSA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES EM CONSONÂNCIA AO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI DE REGÊNCIA E AOS ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS – ACOMPANHAMENTO FACULTATIVO DAS INTERCEPTAÇÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE MÁCULAS A INQUINAR A PROVA PRODUZIDA – TESE A DAR PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE EVIDENCIA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, VIABILIZANDO O EXERCÍCIO DA DEFESA – PORMENORES QUE DEVEM SER ELUCIDADOS DURANTE A MARCHA PROCESSUAL – ISAGÓGICAS AFASTADAS –
MÉRITO
– AMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PERSPÍCUA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOCACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – GESTÃO COMPARTILHADA E HABITUAL DO COMÉRCIO ESPÚRIO – INEQUÍVOCO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E DURADOURO – ELEMENTOS VEEMENTES DA TRAFICÂNCIA EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS RATIFICADAS PELAS DEMAIS PROVAS ANGARIADAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ QUANTO ÀS GRAVAÇÕES – DESNECESSIDADE – TITULARIDADE DA VOZ DEVIDAMENTE COMPROVADA – ACUSADO QUE SE NEGA A PRODUZIR A PROVA POR ELE REQUERIDA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – “
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS”
– INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DAS PENAS – COLIMADA REFUSÃO DA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DE PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE ALUSIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA NO
DECISUM
– COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE SE IMPÕE – ALMEJADO DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS ARTS. 40, INCISOS III E V, DA LEI 11.343/2006 – PARCIAL VIABILIDADE – RÉ QUE NÃO PERPETROU O DELITO NAS ADJACÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – TRÁFICO INTERESTADUAL COMPROVADO QUANTO AOS DEMAIS RECORRENTES – EVIDÊNCIA DE QUE A DROGA TINHA COMO DESTINO OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – REFUSÃO DO
QUANTUM
DE PENA ACRESCIDO, EM VASSALAGEM AO COMANDO ESTATUÍDO NO ART. 93, IX DA CF/88 – ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE INSERTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – RÉUS QUE INTEGRAM ASSOCIAÇÃO TENCIONADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PECUNIÁRIAS, À LUZ DA PROPORCIONALIDADE – INCONFORMISMO QUANTO AO ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – PENA QUE SUPLANTA O PATAMAR DE 08 (OITO) ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, “A” DO CP – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PENAS SUPERIORES A 04 (QUATRO) ANOS – POSTULADA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO NÃO APRECIADO PELA INSTÂNCIA SINGELA – BEM NÃO ESPECIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA APREENSÃO DO BEM OU DE SUA TITULARIDADE – PEDIDO INEPTO – REQUESTADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACUSADOS EM LIBERDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO –
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS

– DOSIMETRIA DAS PENAS CORPÓREA E PECUNIÁRIA REFUNDIDAS.

1. Não subsiste a isagógica a dar pela ilegitimidade de parte quando, em razão do desmembramento da ação penal levado a feito diante multiplicidade de réus [art. 80, CPP], parte das condutas vem a ser apreciada em feitos distintos. É dizer, tratando-se de réu devidamente denunciado, processado e julgado por crime a ele imputado, em absoluta observância ao
due process of law
e seus consectários, inequívoca se revela a pertinência subjetiva da lide.

2. Não se revela nulidade a inquinar as interceptações telefônicas se, da análise da decisão que decretou a medida, a par do inequívoco respeito ao dever de fundamentação [art. 93, IX, CF/88], extrai-se que aludido meio de prova se fazia de todo imprescindível [art. 2o, Lei n. 9.296/96], haja vista cuidar-se de crime de tráfico de entorpecentes perpetrado por associação criminosa em municípios diversos e distantes, logística a dar conta, não só dos inequívocos indícios de autoria, senão que aludido meio de prova – subsidiário, por excelência – consubstanciava o único posto à disposição das autoridades para o efetivo descortino da atividade delitiva, mormente quando esta não possua ares de ineditismo.

3. Decretada a interceptação telefônica por ordem judicial com lastro em elementos suficientes fornecidos pela autoridade policial para a identificação e o consequente monitoramento telefônico dos investigados, ilegítima a tese a dizer com a sua nulidade por ausência de qualificação dos novos envolvidos – fruto indelével da serendipidade –, providência que, por óbvio, somente vem de ser possível
pari passu
ao descortinar dos meandros da associação criminosa [art. 2o, p.ú., Lei n. 9.296/96].

4. As limitações temporais consagradas na Lei n. 9.296/1996 hão de ser apreendidas sistematicamente, interpretando-as de forma a não contrariar a teleologia do próprio estatuto que as prevê, sob pena de relegá-lo à completa inutilidade e, pois, privilegiar-se a impunidade, sendo certo que, na esteira do entendimento consolidado pela Suprema Corte, “
ser admissível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem
” [HC 119770/BA. Rel. Min Gilmar Mendes. Segunda turma. Julgado em 08.04.2014], dês que fundamentadamente.

5. A
latere
da facultatividade do acompanhamento das interceptações pelo Ministério Público a que alude a norma veiculada no art. 6o da Lei n. 9.296/1996 – de
lege lata
–, o argumento acerca da ausência de sua cientificação “
é superado pelo fato de que a denúncia não sugere surpresa, novidade ou desconhecimento do procurador, mas sim envolvimento próximo com as investigações e conhecimento pleno das providências tomadas
” [STF. HC 83515/RS. Rel. Nelson Jobim. DJe 04.03.2005].

6. Descabe excogitar da rejeição da peça acusatória por inépcia se bem descreve as condutas criminosas imputadas aos réus, além das circunstâncias relevantes [art. 41 CPP], possibilitando a todos o pleno exercício do direito de defesa, a legitimar a deflagração da
persecutio criminis in iudicio
.

7. Na esteira do entendimento do e. STJ, vem de ser prescindível “
a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296⁄1996
” [HC 274.969/SP. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma. DJe 23/04/2014], carecendo à Defesa sustentáculo lógico [quando não ético!] em se socorrer da via recursal com o fito de ver reconhecida suposta ilegitimidade das interceptações quando, empós requerer a produção da prova pericial, o acusado se nega à fornecer seu padrão de voz [“
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
”].

8. Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas quando o plexo probatório, composto por interceptações telefônicas, apreensão de considerável quantidade de entorpecentes junto a alguns dos envolvidos e prova testemunhal, desnuda, a todas as luzes, a prática da traficância por diversos acusados em mancomunação.

9. À subsunção da conduta dos agentes ao tipo delineado no art. 35 da Lei 11.343/06 faz-se imperativa a demonstração, indene a dúvidas, do vínculo associativo permanente e duradouro e não meramente eventual, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a partir de uma gestão compartilhada.

10. Vem de ser imperiosa a readequação da pena base quando, conquanto condigno seu recrudescimento, qualquer das circunstâncias judiciais não se revele pejorativa.

11. À luz do entendimento jurisprudencial reinante, vem de ser imperiosa a compensação entre a circunstância agravante relativa à reincidência e a atenuante relativa à confissão espontânea, aqui compreendida como indicativo da personalidade do agente e, pois, igualmente preponderante, a teor do art. 67 do Estatuto Repressivo [STJ. EResp 1.154.752, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 04.09.2012].

12. Legítima a incidência da causa de aumento descrita no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas quando provado que o destino da peste outro não era senão outro estado da Federação. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a transposição da fronteira interestadual para a caracterização da causa de aumento relativa à interestadualidade, bastando, para tanto, apenas a evidência de que a droga tinha como destino outro Estado.

13. Se a traficância não se fez realizar, de fato,
nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais
, de rigor o afastamento da causa de aumento insculpida no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

14. O aumento de pena na segunda fase dosimétrica não prescinde da devida motivação, sem o que se faz impositivo o abrandamento da resposta penal.

15. Restando demonstrado, a todas as luzes, que os acusados se dedicavam à organização criminosa vocacionada com habitualidade ao tráfico de entorpecentes, valendo-se desse expediente ilícito como meio de vida e fonte de lucratividade fácil, vem de ser perspícuo que essa dedicação a atividades criminosas arreda a aplicação do benefício disposto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

16. Redimensionada a sanção estipulada em primeira instância, vem de ser impositiva a redução da pena de multa correspondente, à luz da proporcionalidade.

17. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena, quando não satisfeitos os requisitos legais, à luz do ordenamento de regência [arts. 44 e 33, §2o, “a”, CP].

18. Não há de ser conhecido pedido de restituição de veículo quando, a par de não apreciado pela instância singela, sequer cuida a Defesa de coligir quaisquer documentos aos autos a viabilizar a aferição de sua apreensão, da propriedade do bem ou mesmo a sua correta especificação, formulando pedido, deveras, inepto.

19. Sendo libertos no transcorrer da marcha processual, mercê da revogação da prisão preventiva, inexiste interesse recursal dos apelantes em requestar a concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente porque, em irrestrita vassalagem ao novel precedente do Supremo Tribunal Federal [STF. HC n. 126292. Rel. Min. Teori Zavascki. Data de Julgamento: 17/02/2016], ratificada a condenação em segunda instância, não mais há falar-se em claustro processual, senão de execução da sanção-pena, ainda que provisória.”

No corpo do acórdão o Relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza consignou que:

“...Ressumam os autos que
DARLEY FERNANDO PEREIRA,

ABIRANI GOMES MARTINS, ALCIDES DE CARVALHO PORTELA,
vulgo “
Pio
”, e
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
, vulgo “
Pedro Bomba
”, foram denunciados e condenados pela prática dos delitos delineados no art. 33,
caput,
e no art. 35, c/c art. 40, incisos III ou V, todos da Lei n. 11.343/06, vez que, adrede mancomunados a outros vinte coacusados, integraram uma associação criminosa destinada, precipuamente, à mercancia de estupefacientes.

Dessume-se da denúncia que, no mês de janeiro de 2008, no afã de intensificar a repreensão ao tráfico ilícito de entorpecentes na região do Vale do Araguaia, a Polícia Federal deu início a investigações que culminaram, vale dizer, na deflagração da “
Operação Teimoso
”, pondo a desnudo a existência de uma organização complexa e bem articulada, composta por núcleos situados em cidades diversas – Cáceres/MT, Pontes e Lacerda/MT, Nova Xavantina/MT, Cuiabá/MT e Goiânia/GO –, por força do qual se distribuíam tarefas específicas a cada um de seus componentes, sempre com vistas à distribuição de maconha e pasta-base de cocaína, mercado espúrio, frise-se, já fomentado por parte dos envolvidos, dantes condenados pela prática da traficância naquela região.

A conduta, o envolvimento e a responsabilidade de 24 (vinte e quatro) agentes, enquanto integrantes d’uma malsã associação operacionalizada em 05 (cinco) núcleos distintos, restaram narradas, individual e pormenorizadamente, na peça incoativa que rendeu ensanchas à instauração da ação penal n. 5025-24.2008.811.0004 [Código n. 81709], desmembrada
a posteriori
em feitos distintos

pelo juízo singular, com espeque no art. 80 do Código de Processo Penal, mercê da multiplicidade de réus, particularidades processuais e da complexidade do feito [fls. 571/573].

Como um dos desdobramentos daquela ação penal originária, pois, irrompe o feito sob apreciação, onde figuram como réus
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
, vulgo “
Pedro Bomba
”,
DARLEY FERNANDO PEREIRA,

ABIRANI GOMES MARTINS, ALCIDES DE CARVALHO PORTELA,
vulgo “
Pio
”, ora recorrentes, à exceção daquele primeiro.

Particularmente quanto a
DARLEY FERNANDO PEREIRA,
descreve a denúncia que, no dia 24 de fevereiro de 2008, por ensejo da ação controlada desenvolvida pelos investigadores de Polícia, foi efetuada a prisão em flagrante do acusado junto a seu tio, o codenunciado
Luiz Fernando Krause
, no momento em que transportava sob a lataria da caminhonete por ele conduzia 48,00kg (quarenta e oito quilogramas) de pasta base de cocaína, dos quais 3,00kg (três quilogramas) destinavam-se ao codenunciado
Diego Ferrari Castro,
que havia encomendado a droga em dias anteriores, e o restante, a localidades situadas na região Sul do país.

É realçado, ainda, o contínuo auxílio material ofertado por
DARLEY
ao seu tio, com quem mantinha um estável vinculo associativo, ambos moradores de Pontes e Lacerda/MT, não apenas na condução dos veículos que efetuavam o transporte dos entorpecentes, senão também nas negociatas com os receptores da droga.

Por sua vez, segundo a peça incoativa,
ALCIDES DE CARVALHO PORTELA,
vulgo “
Pio
”, residente na cidade circunvizinha Aragarças/GO, mantinha com o codenunciado
Fábio Ferreira da Silva
estreita relação negocial, adquirindo substanciosas porções de entorpecentes, posteriormente remetidas a
Luciano
e
Roni Miguel
, para entrega a consumo em Nova Xavantina/MT.

Consta, neste viés, que no dia 08 de abril de 2008, a codenunciada
Francislaine Ferreira de Souza
foi presa em flagrante no terminal rodoviário de Barra do Garças/MT, transportando 1,115kg (um quilograma e cento e quinze gramas) de cocaína no interior de um ônibus, então remetida pelos codenunciados
Romislei Gonçalves da Silva
e
Rosimeire Amorim de Carvalho
tencionando fazê-la chegar a
ALCIDES,
que a havia adquirido por intermédio de telefonema, dias antes, com o propósito de revenda.

A seu turno, no que concerne a
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
, vulgo “
Pedro Bomba
”, narra o
Parquet
que seu papel compreendia, ainda que preso na penitenciária de Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, viabilizar o recebimento dos estupefacientes remetidos pelo codenunciado
Mário Henrique
, arregimentando pessoas dispostas a receber e guardar a peste até o seu destino final, tarefa que passou a ser efetuada, em um segundo momento, pela codenunciada
ABIRANI GOMES MARTINS,
sua esposa, que mantinha os tóxicos em sua residência e ofertava sua conta bancária para que fossem realizadas operações financeiras decorrentes da traficância.

Confere-se, neste sentido, que
ABIRANI GOMES MARTINS
mudou-se para a cidade de Cuiabá/MT no início do ano de 2008, sendo responsável pelo recebimento da peste remetida de Cáceres/MT e encaminhamento às mulas encarregadas do transporte a outras localidades, consoante as determinações e ajustes dos seguidos contatos telefônicos e pessoais que mantinha com seu marido.

A propósito, relata a denúncia que, no dia 20 de maio de 2008, foi a codenunciada
Maria Cristiane Ferreira de Jesus
presa em flagrante transportando cerca de 1,240kg (um quilograma e duzentos e quarenta gramas) de pasta base de cocaína em um ônibus proveniente de Cuiabá/MT, peste que havia sido entregue por
ABIRANI,
a pedido de
PEDRO,
vulgo “
Bomba
”.

Inconformados, insurgem-se os apelantes em face do decreto condenatório, apresentando teses que, conquanto harmônicas e um tanto imbricadas, desvelam expressivas particularidades, mormente por envolver segmentos distintos da associação criminosa, n’um cenário a demandar uma análise seccionada dos apelos vertidos, possibilitando uma valoração judicial minudente da matéria devolvida ao órgão
ad quem
à luz do suporte empírico da causa.

DO RECURSO INTERPOSTO POR DARLEY FERNANDO PEREIRA

Em razões recursais, versa a Defesa de
DARLEY FERNANDO PEREIRA
tese a dar pela absolvição do acusado, seja quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, seja em face do delito de associação para o tráfico. Assevera, neste particular, que o juízo condenatório fez-se assente tão só em “
achismos e suposições
” [fl. 1968], despidos de lastro probatório a certificar a materialidade e a autoria delitivas, mormente à luz da ausência de provas do
animus
associativo de mister à caracterização da infração consubstanciada no art. 35 da Lei de Tóxicos.

Sem embargo da percuciência dos argumentos defensivos, estamos que o juízo da culpa desmerece a reforma perseguida.

Com efeito, para além da materialidade dos
crimes de tráfico de entorpecentes
[art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006]

restar inequívoca nos autos, notadamente no auto de apreensão [fls. 11/12 – Vol. I], laudo de constatação preliminar [fls. 16/17 – Vol. I] e laudo pericial definitivo [fls. 1784/1788 – Vol. IX], também irrefutável se nos depara a ingerência do recorrente na empreitada criminosa, diante do acervo de provas produzido ao longo da
persecutio criminis
.

Como outrora alinhavado, o acusado foi preso em flagrante no dia 24 de fevereiro de 2008 por policiais federais no instante em que, acompanhado pelo codenunciado
Luiz Fernando Krause,
transportava 48,00kg (quarenta e oito quilogramas) de pasta base de cocaína
, acondicionada estrategicamente no interior do veículo, então a ser entregue ao codenunciado
Diego Ferrari Castro.
A propósito, aponta o relatório elaborado pelo
Núcleo de Inteligência da Polícia Federal
[no 067/2008 – fls. 187/302 – Vol. I a III] que o acusado atuava no segundo grupo sob investigação, seguimento este comandado por
Diego Ferrari Castro,
como transportador da peste.

Em suas declarações à autoridade policial [fls. 21/22], porém, afirmou o apelante não possuir ciência acerca da peste ali aguaritada, havendo tão só pego carona com seu tio, em Pontes e Lacerda/MT rumo à Cuiabá/MT, com o propósito de chegar ao Estado do Pará, onde trabalhava como analista de sistemas. Porém, anuindo a um convite de
Luiz Fernando
, aceitou acompanhá-lo até Goiânia/GO, sem saber de seu envolvimento com a traficância, escusa que veio a ser roborada em juízo [CD-ROM, fl. 1.399 – Vol. VII], quando, a par de negar seu envolvimento na traficância, assentou o acusado não ter amizade com o corréu
Diego
, embora o tivesse contatado empós a sua soltura com o desiderato de obter auxílio financeiro.

Do teor dos diálogos interceptados, porém, deflui-se que o acusado estava a par da transação ilícita celebrada entre
Luiz Fernando
e
Diego,
sendo inclusive apontado por seu tio, em conversa travada entre eles dias antes da prisão em flagrante, como
um dos contatos a serem acionados na hipótese de eventuais dificuldades
, como bem ilustram os trechos que se confere a seguir [fls. 228/229 – Vol. II]:

(19/02/2008, 13:58h)

Diego: Ahn.

Fernando:
Qualquer coisa você tem o telefone do DARLEY né
?

Diego: Tenho.

Fernando:
Põe a menina pra falar com ele que ele já resolve na hora.

Diego: Então tá, então tá. Eu vou ver e já te ligo aí, falou.

Pontue-se que as tratativas entre
Luiz Fernando
e
Diego
ocorriam, sobretudo, via internet, por meio de programas de comunicação instantânea [MSN Messenger], com o fito de atalhar quaisquer investigações. Não obstante, nos diálogos seguintes, é revelado o acerto da aquisição da peste transportada por
Luiz Fernando
e
DARLEY
– 48,00kg de pasta base de cocaína –, que veio a ser apreendida pela Polícia Federal numa barreira na cidade de General Carneiro/MT [fls. 231/232 – Vol. II].

No ato do flagrante,
Luiz Fernando
veio a assumir toda a propriedade do entorpecente, razão porque
DARLEY
foi colocado em liberdade,
vindo o apelante, porém, a [sintomaticamente!] entrar em contato com
Diego
naquela mesma data
.

A ingerência do acusado no esquema criminoso é constatada, a
mancheias
, da ligação interceptada um dia empós a prisão de
Luiz Fernando,
que, de dentro da cadeia de Barra do Garças/MT, telefonou a
Diego
, pedindo-lhe auxilio material e o alertando quanto a possíveis interceptações, quando este avisa que precisará de condições para angariar valores [com a venda de entorpecentes].
Luiz Fernando,
então, responde que passaria as coordenadas em outro telefone ou para o advogado que viria a visitá-lo, momento em que o aparelho de celular é repassado a
DARLEY
, que estava ao lado de
Diego
. Por curial, confere-se o trecho a seguir transcrito [fls. 234/236 – Vol. II]:

(25/02/2008, 19:31h)

Luiz Fernando:
Ah, tá! Então beleza! Deixa eu te falar uma coisa: Aquele celular seu você joga fora, tá?

Diego: Já joguei, já joguei.

Luiz Fernando: Tá.

Diego: (...) E aí eu precisava que você autorizasse pra nós levantar verba, pra ajudar aí. Nós tem que trabalhar, né?

Luiz Fernando: Não, pois é! Eu tinha que dá uma conversada com você ou alguém...
Tinha que pegar um telefone pra ver,
pra poder movimentar o que ficou lá.

Diego: Então. Amanhã acho que o advogado vai conversar contido. Aí você pode conversar com ele, falar certinho tal...
E passa pra nós
. (...)

Diego: Outra coisa:
eu vou passar pro menino que tava (...)
e pro Chica,...
aí você explica pra nós já começar a trabalhar de novo
.

Luiz Fernando: Ah tá (...)

Diego: Não, pera aí, pera aí que
o menino tá aqui comigo aqui. Pera aí só um pouquinho.

Darley:
Ô chico!

Luiz Fernando: Oi.

Darley:
É eu, Chico.

Luiz Fernando: Ué, já tá aí?

Darley: Tô, tô. Não, eu esperei né, pra ter notícia e tal. (...)
Tô aqui ainda. Vou embora hoje.

Luiz Fernando: Ah tá.

Darley: Só que é o seguinte:
eu tô ajeitando as coisas, tá? Pode ficar tranquilo. Já falei... Eu tenho que chegar... Amanhã vou ter uma reunião lá, entendeu? Acho que... O compadre vem pra nossa cidade amanhã e
eu tenho que passar uma fita pra ele lá também, que o negócio não tá muito fácil não!

Luiz Fernando: Ah não, beleza, então! Pra ver que jeito que vai ficar. Aí o seguinte
DADÁ: AQUELE TELEFONE SEU TAMBÉM TU JOGA FORA.

Darley: Não, tá, beleza!

Luiz Fernando: Tu chegando lá você vê com a ... ver com ela o que precisa fazer, que eu tenho que tirar aquela espingarda minha e ela sabe o lugar que eu mocosei os outros revólveres, pra ela guardar, tá? Não vender.

Darley: Fica tranquilo.

Luiz Fernando: (...) E outra coisa, tem que ver com o NENÊ, pra falar pro MANO não usar o telefone dele não.

Darley
:
Não eu já... Já passei pra ele quebrar o chip tudo. Já destruí tudo.
(...) É pra você ver o que você precisa, qualquer coisa que você precisar, você liga nesse telefone que o pessoal vai ajeitar pra você (...)

Luiz Fernando: Então beleza! Fala pro menino...

Darley:
Pode ficar sossegado. Eu tô organizando tudo, vou descer hoje. Chegando lá, a hora que tiver uma notícia boa eu passo pro DIEGO
, o Diego...

Luiz Fernando: Beleza, então!

Darley: Tranquilo?

Luiz Fernando:
Tá joia, Darley.
Graças a Deus você conseguiu se livrar daqui bicho!

Darley:
Não, tranquilo.
Não esquenta não. Foi combinado
. O menino vai arrumar os trem que você precisar hoje e depois eu vou passar pro compadre aqui... (...) Mas a família tá amparada. Pode ficar sossegado que o compadre já deu assistência hoje.

Cotejando as provas
sub oculi
, infere-se que a versão apresentada pelo acusado, a par de inverossímil, contrapõe-se ao teor das interceptações, a dar conta que ele
entrou em contato com
Luiz Fernando
empós o flagrante
e que
possuía estreita relação com
Diego
, sendo não raro
identificado pelos corréus, inclusive, como “
Chico
”
, pessoa a quem
Diego
menciona que passaria [o entorpecente] para começarem a “
trabalhar de novo
”, no intuito de dar prosseguimento à mercancia da peste remanescente em Barra do Garças.

Em suma, as espúrias tratativas postas a desnudo, aliada à apreensão de supina quantidade de entorpecente em veículo conduzido por
DARLEY
, desdizem as suas palavras, conferindo substrato cristalino e consistente ao juízo da culpa, sem falar-se em meras “
deduções
”.

A seu turno, no que tange à
causa de aumento de pena
prevista no
art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006
, foi-nos dado deparar que o juízo
a quo
, conquanto n’um primeiro momento tenha congeminado a insuficiência de provas a comprovar que a peste apreendida destinar-se-ia a outro Estado da Federação, veio empós a reconhecer fundamentadamente a incidência daquela majorante – tanto no dispositivo do
decisum
como na
dosimetria da pe
na [fl. 1.816 e 1.929] –, pontuando, inclusive, que a droga seria remetida, de fato, a Goiânia/GO.

Neste enredo, temos que, a despeito da aparente contradição – vez que circunscrita à fundamentação da sentença que, como cediço, não vem a compor a
coisa julgada
–, resta certificado no caderno processual que a droga seria transportada ao Estado de Goiás, cidade apontada por
DARLEY
e
Luiz Fernando
como destino final da viagem,

tendo inclusive este último confessado, quando inquirido pela autoridade policial [fls. 08/10 – Vol. I], que estava a transportar o entorpecente de Pontes e Lacerda/MT até Goiânia/GO.

A propósito, importa enfatizar, no trilhar do entendimento consagrado pelo e.
STF
, afigurar-se “
desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais para a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40, “bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação””
[HC 115893, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe 04.06.2013], consoante estampa a hipótese, donde se deflui
irretorquível o reconhecimento do tráfico de entorpecentes na modalidade majorada.

Na mesma senda, do caderno processual se nos depara inconcussa a caracterização do
crime de associação para o tráfico
[art. 35, Lei n. 11.343/2006], máxime à vista do teor das interceptações telefônicas [CD-ROM, fl. 1.783] e relatos testemunhais, a certificar, indene a dúvidas, o elemento subjetivo subjacente ao tipo.

Quadra assentar, no ponto, que à subsunção da conduta do agente ao tipo delineado no art. 35 da Lei 11.343/06 faz-se imperativa a demonstração do
vínculo associativo permanente
e
duradouro
e
não meramente eventual
, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. N’outros dizeres,
“[...] concluído que ‘havia um ajuste prévio e duradouro entre os réus para o desenvolvimento da atividade ilícita’, mostra-se inviável a absolvição [...] em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas”
[STJ. HC 153.316/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 03.10.2013].

In casu
, tem-se que o acervo probatório certifica que o apelante e demais coacusados, de forma
estável
,
pré-estabelecida
e

habitual
, adquiriam, remetiam, transportavam e vendiam entorpecentes, gerindo, pois, de maneira
compartilhada
o comércio de estupefacientes, como ilustram os
reiterados contatos telefônicos
, a
singular forma de tratamento
e o sucessivo emprego dos vocábulos flexionados no plural, e, máxime, o
auxílio e confiança mútuos
entre os envolvidos.

Ora, da análise das degravações supratranscritas, hialina resplandece não só a ciência, senão a
ativa participação de
DARLEY
nas empreitadas delitivas
, seja mediante a
destruição de provas
–
os chips de celular
–, com o fito de embaraçar a ação estatal persecutória, seja
mantendo vívida a atividade de tráfico
, mediante a inversão de papéis entre os seus integrantes, elementos tais que, aliados a cumplicidade entre eles, conformam a existência de uma perspícua associação criminosa, desenvolta, como sói ocorrer, n’uma lídima estrutura empresarial.

Releve-se, ainda, que o
animus associativo
do apelante se descortina a partir de sua
ingerência no cenário da apreensão de
48,00kg (quarenta e oito quilogramas) de pasta base de cocaína
,
acondicionada estrategicamente no interior do veículo que conduzia
,
pois que, a sabendas, associações criminosas não se poriam em tamanha situação de risco – envolvendo injustificavelmente um ‘
terceiro’
no transporte de
colossal quantidade de entorpecente
[de cifras astronômicas!] – que pudesse,
per se
, desmantelar toda a engenhosa atividade espúria desenvolvida por duas dúzias de agentes, levando-os ao cárcere.

Outrossim, em consonância aos demais elementos de cognição, cumpre anotar que as testemunhas
Neilor Batista Pedrosa
e
Douglas Souza Pereira Mauriz
, policiais federais, bem como o delegado de Polícia
Bruno Rodrigues dos Santos
, relataram sob o crivo do contraditório que os réus, juntamente com outros denunciados, compunham grupos diversos, d’uma mesma organização criminosa estabelecida desde os idos de 2007, cuja especialidade era a difusão de substâncias proscritas em Barra do Garças/MT e região, consignando não só o envolvimento de
Pedro, Abirani
e
Alcides
, senão também de
DARLEY
[CD-ROM, fl. 1.592].

Desta arte,
intangível o juízo absolutório.

...

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS

Em viés secundário, defende
DARLEY FERNANDO PEREIRA
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o decote da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V daquele Diploma normativo e a fixação do regime menos gravoso para cumprimento da pena.

Perlustrando com acuidade a dosimetria da pena, foi-nos dado entrever que o juízo de origem, ao condenar o apelante, impôs-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.333 (um mil, trezentos e trinta e três) dias-multa, ante o cometimento do crime insculpido no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, bem como 04 (quatro) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, à razão mínima, em face do delito previsto no art. 35, daquele diploma normativo.

Singularmente no que toca ao
tráfico de entorpecentes
, justificado remanesce o recrudescimento da reprimenda basilar, à luz do
art. 59 c/c art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, no patamar de 01 (um) ano, em face das
circunstâncias do crime
, mercê da negociata de avultada quantidade de estupefacientes – altamente deletério – apreendida em seu poder [48kg de pasta base de cocaína], assim como ante as suas
consequências
, à luz dos reflexos deste resultantes em tráfico de armas e crime organizado, a par do agravamento da segurança pública, fatores tais notabilizados na espécie, sob as lentes do magistrado
a quo.

Em prossecução, de rigor a mantença do gravame alusivo à incidência da majorante descrita no art. 40, V, da Lei de Tóxicos, pelas razões outrora alinhavadas, impondo-se-nos, todavia, apequenar o
quantum
de 1/3 (um terço) para àquele mínimo,
i.e
., 1/6 (um sexto), em vassalagem ao disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, de molde a perfazer a sanção de
07 (sete) anos de reclusão.

A seu turno, no que tange à dosagem da pena pecuniária, temos por
imperiosa a sua mitigação
, para, em atenção aos critérios informadores do
método bifásico
[circunstâncias judiciais e situação econômica do agente], fixá-la em
600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima
.

Por sua vez, inconciliável o reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado

[art. 33, §4o da Lei n. 11.343/2006]
, pois que, à concreção da referida causa de diminuição de pena, faz-se mister que sejam cumpridos,
cumulativamente
, todos os pressupostos nela contemplados – agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização voltada a este fim –, o que não vem de ser a hipótese ora em apreço, mercê da participação do réu em
associação dada ao narcotráfico.

Vale dizer, “
é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no artigo 35 da mesma lei, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.
" [STJ. HC 232.948/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma. DJe 14.04.2014].

N’outro vértice, quanto à sanção infligida em face do crime de
associação para o tráfico
, vem de autorizar a exasperação da reprimenda basilar as
circunstâncias do crime
, vez que, como pontuado pelo magistrado singular, “
destoam da normalidade
”, na medida em que os acusados “
movimentaram altos valores e atuaram em grande área geográfica
” [fl. 1.929-v], ao passo que a mera repetição dos fundamentos outrora empregados na dosagem da pena de tráfico, particularmente às
consequências do crime
, não satisfaz o dever de fundamentação.

Impositiva, neste particular,
o redimensionamento da primeira etapa dosimétrica
, fixada em 04 (quatro) anos, para o patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Mercê do reconhecimento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, a balizar a exasperação, deveras, em 1/6 (um sexto), cristaliza-se a pena final de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão,
mantendo-se a pena de multa em
450 (quatrocentos e cinquenta) dias
, porquanto já inferior ao mínimo legal cominado ao tipo [de 700 a 1.200 dias-multa].

Alfim, remanesce a
DARLEY FERNANDO PEREIRA
a pena de
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, mantido o
regime fechado
, por imperativo legal [art. 33, §2o, “a”, CP], bem como
1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa
, ao mínimo unitário...”

Calha destacar em relação a pretensão absolutória do delito de associação para o tráfico de drogas, por ausência de vinculo estável e duradouro. Contudo, o conjunto probatório demonstra que o requerente e demais coacusados, de forma
estável
,
pré-estabelecida
e

habitual
, adquiriam, remetiam, transportavam e vendiam entorpecentes, gerindo, pois, de maneira
compartilhada
o comércio de drogas, como demonstram os
reiterados contatos telefônicos
, a
forma de tratamento
e o sucessivo emprego dos vocábulos flexionados no plural, e, máxime, o
auxílio e confiança mútuos
entre os envolvidos.

Ainda, da análise das degravações transcritas no corpo do acórdão, emerge não só a ciência, senão a
ativa participação de
Darley
nas empreitadas delitivas
, seja mediante a
destruição de provas
–
os chips de celular
–, com a finalidade de dificultar a persecução penal, seja
mantendo viva a atividade de tráfico
, mediante a inversão de papéis entre os seus integrantes, elementos tais que, aliados a cumplicidade entre eles, conformam a existência de uma perspícua associação criminosa, desenvolta, como sói ocorrer, n’uma lídima estrutura empresarial.

Releve-se, ainda, que o
animus associativo
do apelante se descortina a partir da
apreensão de
48,00kg (quarenta e oito quilogramas) de pasta base de cocaína
,
acondicionada estrategicamente no interior do veículo que conduzia
,
pois que associações criminosas não se poriam em tamanha situação de risco – envolvendo injustificavelmente um ‘
terceiro’
no transporte de
colossal quantidade de entorpecente
– que pudesse,
per se
, desmantelar toda a engenhosa atividade espúria desenvolvida por duas dúzias de agentes, levando-os ao cárcere.

Frisa-se que as testemunhas
Neilor Batista Pedrosa
e
Douglas Souza Pereira Mauriz
, policiais federais, bem como o delegado de Polícia
Bruno Rodrigues dos Santos
, relataram sob o crivo do contraditório que os réus, juntamente com outros denunciados, compunham grupos diversos, dentro da mesma organização criminosa estabelecida desde os anos de 2007, cuja especialidade era a difusão de substâncias entorpecentes em Barra do Garças/MT e região, consignando não só o envolvimento de
Pedro, Abirani
e
Alcides
, senão também de
DARLEY
[CD-ROM, fl. 1.592].

No tocante
primeira fase da dosimetria da pena
o acórdão destacou a circunstância judicial das circunstâncias do crime, diante da quantidade de entorpecentes apreendida em poder do revisionando (48 Kg de pasta base de cocaína),

A regra do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, autoriza o incremento da pena-base, notadamente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental, como no caso em análise, por se tratar de cocaína.

Assim, para a configuração do aumento da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11343/2006, deve-se analisar conjuntamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

À propósito:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 3. A Corte Regional decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e com o disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, segundo o qual o juiz deve considerar, ao fixar a pena-base, a natureza e a quantidade da droga com preponderância sobre o disposto no artigo 59 do Código Penal. [...] 5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no REsp 1442092/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015).

No mesmo sentido, cito o aresto de minha relatoria:

“A pena-base, não tem como ser dosada no mínimo legal, uma vez que a quantidade e a natureza lesiva da droga apreendida, sem dúvida alguma, são fatores relevantes para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo cominado, a teor do que determina o art. 42 da Lei de drogas
. (N.U 0002868-51.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

No caso, a sentença exasperou a pena base em razão da preponderância [art. 42, da Lei n. 11.343/06], onde foram apreendidos 48 kg (quarenta e oito quilogramas) de pasta base de cocaína, sendo valorada a pena em 01 (um) ano de reclusão, acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade de droga apreendida, restando a basilar fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS. TRÁFICO DE GRANDE PORTE. CRITÉRIOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

2. A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.

3. No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes teve por fundamento a diversidade, expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas – 263 kg de cocaína e 81 kg de crack -, revelando-se justificado o aumento em 2 anos. (...)

5. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 345.706/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016.)

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/5 NA SEGUNDA FASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...]

2. O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o magistrado, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente.

3. Caso em que a exasperação da pena-base em 2/5 acima do mínimo legal (7 anos), em virtude da quantidade e da natureza das drogas apreendidas (45 tubos plásticos contendo cocaína, 82 tubos plásticos contendo crack e 91 papelotes de maconha), não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador. Precedentes. [...]

6. Writ não conhecido.”
(HC 328.280/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma DJe 29/10/2015)

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VARIEDADE DA DROGA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. LEGALIDADE. PENAS ALTERNATIVAS. PENA SUPERIOR À 4 ANOS. NÃO APLICAÇÃO. HC NÃO CONHECIDO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Não se presta o remédio heroico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.

3. A quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

4. O aumento da pena em 2 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 5 a 15 anos, tendo-se em vista a elevada quantidade de droga apreendida, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados.

5. A variedade de droga justifica a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo.

6. Ante a pena fixada, a quantidade de droga justifica a fixação do imediatamente mais gravoso regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

7. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nas hipóteses em que a pena fixada foi maior de 4 anos, nos termos dos arts. 44, inc. I, do Código Penal.

8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 203.872/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015)

Com suporte nos precedentes acima, na espécie, a fixação da pena-base acima do mínimo legal para o tráfico ilícito de entorpecentes teve por fundamento expressiva quantidade deletéria da droga apreendida – 48 kg (quarenta e oito quilogramas) de cocaína–, revelando-se justificado o aumento em 01 (um) ano de reclusão.

Quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o revisionando afirmou perante a autoridade policial que não possuía conhecimento do transporte da substância entorpecentes, bem como que somente teria pego uma carona com o seu tio, sendo inviável o reconhecimento da mencionada atenuante.

No tocante o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (transporte interestadual de substâncias entorpecentes), porém emerge do caderno processual que a droga seria transportada ao Estado de Goiás, cidade apontada pelo requerente e
Luiz Fernando
como destino final da viagem,

tendo inclusive este último confessado, quando inquirido pela autoridade policial, que estava a transportar o entorpecente de Pontes e Lacerda/MT até Goiânia/GO.

Ademais, para restar configurada a majorante do tráfico interestadual é prescindível a efetiva transposição de fronteiras, bastando que seja comprovado o intuito inequívoco do agente em destinar o entorpecente para Estado da Federação diverso do qual está.

Nessa linha, cito o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. PATAMAR PROPORCIONAL. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes.

3. Hipótese em que a exasperação da pena-base do paciente em 3/5 teve por fundamento os seus maus antecedentes e a exorbitante quantidade das drogas apreendidas - 1,675 toneladas de maconha -, motivo pelo qual não há falar em desproporcionalidade no incremento realizado. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (Súmula 587 /STJ).

5. Na espécie, as instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório, inclusive o depoimento de testemunhas em juízo, concluíram que as drogas tinham como destino outro Estado da Federação. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 876926 SP 2023/0451193-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

No mesmo, dispõe a Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.

Por fim, quanto a pretensão de aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (artigo 35 da Lei n. 11.343/06) impede a aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 do mesmo diploma, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas (STJ, AgRg n. 709.399/SP, DJe 16/09/2022).

Ademais, não havendo qualquer modificação a se realizar no acórdão que manteve a condenação do requerente ou na dosimetria da pena, não há que se falar em detração penal, restando prejudicado neste ponto a pretensão.

Portanto, neste contexto, a pretensão do requerente não se apresenta como outro senão a de rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida no trâmite regular da ação penal, sem apresentar argumentos novos e substanciais que pudessem justificar a excepcionalidade da revisão criminal.

Constata-se que o peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal no. 96.514/2016) por esta Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
JULGO extinta
a presente revisão criminal ajuizada por
Darley Fernando Pereira
, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já analisada por essa Corte de Justiça, bem como não há qualquer providência de ofício a ser tomada.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025